Tribunal: TJDFT
Processo: 0744705-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744705-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE FRANCO LOIOLA AGRAVADO: FERNANDO CÉSAR LIMA DE SOUZA DIRETOR DA DIVISÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danielle Franco Loiola contra decisão interlocutória proferida nos autos de mandado de segurança na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar formulado (id 252401441 dos autos originários). Danielle Franco Loiola noticia que é beneficiária da pensão por morte prevista na Lei n.o 3.373/1958 desde o óbito de seu genitor em 1985. Alega que a suposta união estável indicada pelo Distrito Federal foi fundada em identidade de endereços colhidos em ocorrências policiais, certidões de nascimento dos filhos e dados do instituto de identificação. Afirma que a união estável foi objeto de apuração do inquérito policial no 312/2018, o qual foi arquivado em razão da ausência de comprovação. Esclarece que ela e seu suposto companheiro negaram peremptoriamente a convivência em união estável nesse inquérito. Sustenta que a documentação apresentada não foi produzida unilateralmente por ela. Argumenta que o art. 1o da Lei no 9.494/1997 refere-se à aplicação de dispositivos referentes a leis revogadas que disciplinavam o mandado de segurança e foram revogadas pela Lei no 12.016/2009. Registra que a decisão agravada baseou-se no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.296. Acrescenta que o art. 5o da Lei no 12.016/2009 não se amolda ao caso concreto porquanto inexiste recurso administrativo pendente de apreciação ou com efeito suspensivo, tampouco decisão judicial. Destaca que o art. 7o, §§ 2o e 5o, da Lei no 12.016/2009 é inaplicável ao caso concreto porquanto a vedação é voltada para a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Explica que a sua pretensão é decretar a ilegalidade do ato da autoridade coatora e retomar o recebimento da pensão especial temporária em razão do cumprimento dos requisitos do art. 5o da Lei no 3.373/1958. Ressalta que a extinção da pensão não implica em transferência do valor respectivo para o Distrito Federal, mas na reversão desse valor à pensão vitalícia. Afirma que a pensão especial temporária é a sua única fonte de renda e possui caráter alimentar, de modo que é essencial para a sua subsistência e de seus filhos. Salienta que a decisão agravada ignorou provas documentais que demonstram a inexistência de união estável, requisito para a manutenção da pensão. Alega que inexistem prejuízos para o Distrito Federal porquanto a cassação da pensão especial temporária não ensejou a reversão dos valores para os cofres públicos, mas sim para a detentora da pensão vitalícia, que é a sua genitora. Sustenta que o nascimento de seus três (3) filhos é inútil para comprovar a existência de união estável, bem como o início desta em 3.3.1999. Argumenta que os documentos novos que Fernando César Lima de Souza juntou nos processos administrativos não permitem a conclusão de preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da união estável. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que interrompeu o pagamento de pensão especial temporária, bem como o seu restabelecimento. Pede o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela requerida e, subsidiariamente, reconhecer a nulidade da decisão agravada em razão de erros materiais. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi concedido à Danielle Franco Loiola nos autos originários (id 25201441 dos autos originários). É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir a pretensão recursal total ou parcialmente em antecipação de tutela, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso indica que a probabilidade de provimento do recurso está ausente. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a regularidade da decisão agravada. Danielle Franco Loiola alega, em síntese, que a decisão agravada possui erro material porquanto os fundamentos legais utilizados não se aplicam ao caso concreto, o qual não trata da concessão de aumento de vantagens e pagamentos. O erro material é aquele evidente, que decorre de simples erro aritmético ou de inexatidão material. Não se trata de erro de julgamento, mas de incorreções internas do próprio julgado. Não vislumbro o erro material alegado. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar formulado por Danielle Franco Loiola para suspender a decisão administrativa que interrompeu a sua pensão especial temporária. Ele entendeu que os requisitos existentes para a concessão de liminar no mandado de segurança estão ausentes no caso concreto. Explicou que a pensão foi suspensa em razão da apuração de constituição de união estável, o que impede o seu recebimento. Afirmou que as questões apresentadas por Danielle Franco Loiola são fáticas e demandam dilação probatória. Esclareceu que os documentos juntados são insuficientes para comprovar a inexistência de união estável. Destacou que a pretensão implica em pagamento de benefício, o que é vedado pelos arts. 1o da Lei no 9494/1997 e art. 7o, §§ 2o e 5o da Lei no 12.016/2009. Acrescentou a irreversibilidade da medida porquanto a verba questionada tem natureza alimentar. O Juízo de Primeiro Grau apresentou as razões fáticas e de direito para indeferir a medida requerida. Não verifico equívoco ou inexatidão relacionados a aspectos objetivos da decisão agravada. O entendimento do Juízo de Primeiro Grau sobre a matéria decidida, bem como a aplicação ou não de determinado dispositivo não constituem erro material a ensejar a nulidade da decisão agravada. Eventual erro de julgamento deve ser questionado em recurso próprio. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a existência dos requisitos legais para a concessão da medida liminar requerida. Os autos originários trata-se de mandado de segurança impetrado por Danielle Franco Loiola contra decisão proferida nos autos de processo administrativo que a excluiu da condição de beneficiária da pensão temporária prevista pela Lei no 3.373/1958 sob o fundamento de constituição de união estável. O remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade pública conforme art. 5°, inc. LXIX, da Constituição Federal e art. 1° da Lei n. 12.016/2009. Trata-se de um procedimento célere, mas que depende da demonstração da liquidez e da certeza do direito violado. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, por meio de prova documental pré-constituída, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. O art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009 dispõe que a concessão de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração e o risco de ineficácia da medida. A Lei no 3.373/1958 dispõe sobre o plano de assistência ao funcionário e a sua família. Os arts. 3o, inc. II, e 5o, parágrafo único, da lei mencionada prevê o pagamento do benefício da pensão temporária por morte à filha solteira maior de vinte e um (21) anos de idade nos termos seguintes: A filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente. Extrai-se dos autos originários que Danielle Franco Loiola recebe pensão civil temporária fundamentada na Lei no 3.737/1958 desde 1o.1.1991, em razão do falecimento de seu genitor (id 252359115 dos autos originários). O Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal iniciou processo administrativo no ano presente para esclarecer fatos de possível união estável entre Danielle Franco Loiola e Adriano Alves Portela. O Relatório no 36/2025 consigna que eles residem no mesmo endereço e possuem três (3) filhos em comum, o que evidencia a configuração de união estável (id 252359120, p. 31, dos autos originários). O benefício de pensão especial temporária de Danielle Franco Loiola foi excluído por ato administrativo, em observância à Portaria no 160, de 30 de agosto de 2007, bem como aos parâmetros fixados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF (decisão no 1327/2007). O ato ora reputado como ilegal por Danielle Franco Loiola foi proferido nos termos seguintes (id 252359106 dos autos originários): O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS, DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das suas atribuições, e tendo em vista a delegação de competência que lhe foi conferida pelo art 3o, inciso VI, da Portaria no 129, de 19 de maio de 2021, resolve: AUTORIZAR nos valores percebidos a título de pensão instituída pelo ex-servidor MOACIR DE ASSUNÇÃO LOIOLA, matrícula 23.522-9, no cargo efetivo de Agente de Polícia, Primeira Classe, da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, seja excluída corno beneficiária de pensão temporária, na condição de filha maior solteira, Danielle Franco Loiola, matrícula SIGRH no 59.406-7, SIAPE no 04199863, cm virtude de deixar de preencher os requisitos do parágrafo único, do art. 5°, da Lei no 3.373/1958, qual seja, a condição de solteira, a partir de 03/03/1999. Processo SEI no 0050-00198811992. Os atos administrativos têm presunção de legitimidade e de veracidade, atributos que podem ser mitigados somente diante de evidente abuso de poder ou ilegalidade manifesta, o que não se acha demonstrado. A decisão administrativa baseou-se em declarações prestadas em ocorrências policiais, em que Adriano Alves Portela afirmou ser casado e residir no mesmo endereço que Danielle Franco Loiola, bem como no fato de ambos terem filhos nascidos nos anos de 1999, 2004 e 2010. Danielle Franco Loiola apresentou manifestação no processo administrativo após a sua intimação regular, de modo que não vislumbro violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Os documentos juntados na petição inicial são insuficientes, em tese, para afastar a presunção de veracidade do ato administrativo. A existência ou inexistência de união estável nos termos do art. 1.723 do Código Civil constitui matéria fática de alta indagação e demanda ampla dilação probatória, a qual é descabida em sede de mandado de segurança. Acrescento que o requerimento liminar formulado possui natureza satisfativa. A concessão de medida liminar contra a Administração Pública que esgote o objeto controverso da demanda encontra óbice no art. 1.059 do Código de Processo Civil e art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. DESVIO DE FUNÇÃO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1o, §3o, da Lei n.o 8.437/92, preconiza que não serão cabíveis medidas liminares que esgotem o objeto controverso da demanda, seja esse exaurimento em parte ou total. 2. No caso, verifica-se que o objeto do recurso de agravo de instrumento esgota o objeto da demanda, sendo necessária a dilação probatória a fim de solucionar a controvérsia, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. (...). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1859507, 07539795820238070000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 8.5.2024, publicado no DJE: 23.5.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. FAZENDA PÚBLICA. PASSE LIVRE ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. MÉRITO DA DEMANDA. VEDAÇÃO LEGAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. (...) 2. Para proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação ao particular, o Legislador conferiu algumas restrições quando se trata de medida liminar pleiteada em desfavor da Fazenda Pública. Dentre as prerrogativas dessa relação jurídico-processual, consta a vedação de concessão de pedido de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda (Lei no 8.437/1992, art. 1o). (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1781990, 07353070220238070000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 7.11.2023, publicado no PJe: 21.11.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo do dano prescinde de análise porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos são pressupostos cumulativos. Concluo que os argumentos de Danielle Franco Loiola não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Fernando César Lima de Souza e Distrito Federal para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator